Tribunal: TJBA
Processo: 8001442-39.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8001442-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

PJ03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 15/2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. REDEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS, COMERCIAIS E DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROCESSO DISTRIBUÍDO ANTES DA VIGÊNCIA DO ATO NORMATIVO. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE MANUTENÇÃO DOS ACERVOS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de conflito negativo de competência para definir o juízo competente para processar e julgar uma ação declaratória e indenizatória distribuída no ano de 2013, período anterior à especialização de competências promovida pela Resolução n. 15/2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o litígio de natureza cível deve permanecer na unidade em que foi distribuído originalmente e que compõe o seu acervo, ou se atrai a necessidade de redistribuição pelo fato de a referida unidade ter passado a concentrar processos de natureza consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução n. 15/2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia redefiniu as regras de competência e de atuação das antigas Varas dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Capital.

4.
O artigo 2º do referido normativo estabeleceu de forma taxativa que as unidades jurisdicionais permanecerão com os seus respectivos acervos de processos preexistentes. A especialização por área de conhecimento foi destinada estritamente aos novos processos recebidos a partir da vigência da norma.

5.
A ação originária foi distribuída antes da mudança organizacional implementada pela Resolução. A adoção da regra contida na resolução preserva a organização do sistema e inibe o deslocamento indevido de processos para outras unidades jurisdicionais judiciárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Conflito negativo de competência procedente.

Tese de julgamento:
a) Litígios distribuídos antes da vigência da Resolução n. 15/2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia devem permanecer na unidade jurisdicional de origem, garantindo a conservação integral dos acervos anteriores, de modo que a especialização superveniente de varas na Comarca de Salvador atinge exclusivamente os processos ingressos a partir da edição do ato normativo regulamentador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nº 8001442-39.2026.8.05.0000
, tendo como juízo suscitante a
6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador
e, como juízo suscitado, a
12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
_____ de ______________ de 2026.

Presidente

Des. P
AULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça